Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737934-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ISMAEL ROCHA DE ARAUJO DESPACHO BANCO PAN S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 69216456, autos originários) que acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento provisório de sentença (revisional de cláusulas) proposto por ISMAEL ROCHA DE ARAUJO, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao pedido de cumprimento provisório de sentença oposta pelo devedor, Banco Pan S. A. Para tanto, alegou-se, em síntese: a) que já houve o pagamento parcial da dívida; e b) que o pagamento da tarifa de cadastro foi diluído nas prestações, de modo que o cálculo da correção da dívida deveria ser feito a partir da data do pagamento de cada parcela e limitado àquelas que já foram efetivamente pagas, uma vez que o contrato ainda não findou. É o relato do necessário. Decido. A pretensão, apenas em parte, merece acolhida. Com efeito, foi comprovado nos autos o fato de ter o devedor efetuado o pagamento parcial (R$ 301,98) da condenação, conforme dá conta o comprovante de depósito de ID 67003587. Assim, tal quantia deverá ser abatida do saldo da dívida. Quanto ao mais, não há que se falar em excesso de execução. A sentença exequenda limitou-se a condenar o devedor ao pagamento da quantia de R$ 271,62 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos) de forma integral e a data do pagamento a ser considerada, no caso, à míngua de maiores especificações, é a da assinatura do contrato. Nesse caso, cabia ao devedor, a fim de aclarar a questão, a interposição do recurso cabível. Como não o fez, devem prevalecer os termos há pouco mencionados. Do exposto, defiro apenas em parte o pleito deduzido na impugnação para determinar o decote do saldo da dívida do valor já depositado em conta judicial (ID 67003587). Em razão da sucumbência parcial, condeno o credor a pagar a verba honorária, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do excesso da execução, que, no caso, foi reconhecido em R$ 301,98 (trezentos e um reais e noventa e oito centavos). Decorrido o prazo de interposição de recurso contra esta decisão, proceda-se à transferência do numerário bloqueado a fls. 127-8 para conta bancária com movimentação vinculada à autorização deste juízo, com a consequente liberação do eventual excesso de penhora. Intimem-se.” (grifo nosso) Desnecessário efeito suspensivo, pois, conforme trecho da r. decisão acima destacado, a sua eficácia está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora